Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-76.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9o, DO CP. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DO POLICIAL E DA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. INEXPRESSIVIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso II, da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
4. A palavra do policial que atendeu a ocorrência sobre aquilo que presenciou no exercício das suas atribuições goza da presunção de veracidade e legitimidade, constituindo relevante elemento de convicção.
5. Deve ser mantida a análise negativa da culpabilidade quando o grau de censura do comportamento excede aquele inerente ao tipo penal (valoração negativa justificada, no caso, devido à agressão com barra de ferro, além do arremesso de álcool nos olhos da vítima).
6. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida no caso concreto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.